Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011851-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), ALCIONE DE FREITAS - CPF: 031.507.321-74 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), ALCIONE DE FREITAS - CPF: 031.507.321-74 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e de execução penal.
habeas corpus
. regressão cautelar de regime. falta grave. descumprimento de condições. conversão de pena restritiva de direitos não observada.
bis in idem
. omissão do juízo da execução penal. ordem concedida
.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que
regrediu o paciente ao regime fechado em cumprimento de pena decorrente de condenação por porte de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, visando seja restabelecido o regime semiaberto.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) desproporcionalidade da regressão ao regime fechado em razão do cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena;
2)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não teria sido observada para regressão ao fechado.

III.
Razões de decidir

1.A prática de novo crime ou o descumprimento das condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracteriza falta grave, podendo justificar a regressão de regime.

2.

A substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito não foi observada pelo Juízo da Execução Penal, como determinado no julgamento do recurso de apelação criminal, a configurar aparente omissão quanto à aplicação de pena apta a evitar o encarceramento.

3. A regressão de regime de forma concomitante a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade caracteriza
bis in idem.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Teses de julgamento
:

1.

A omissão do Juízo da Execução Penal quanto à implementação da substituição penal já determinada inviabiliza a imposição de regime mais gravoso.

2.

A aplicação simultânea da conversão da pena substitutiva e da regressão de regime caracteriza
bis in idem
, por representar dupla sanção pelo mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 52; 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 107.738/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.5.2019; AgRg no REsp nº 1.839.334/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22.10.2019; TJMT, HC nº 1000014-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 8.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011851-65.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
FELIZ NATAL

IMPETRANTE(S): DR. VANDERSON PAULI

PACIENTE(S): ALCIONE DE FREITAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALCIONE DE FREITAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de execução penal (SEEU 2000038-70.2024.8.11.0093), que o regrediu ao regime fechado em cumprimento de pena decorrente de condenação por porte de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que a regressão do regime semiaberto ao fechado seria desproporcional porque: 1) “
cumpriu 1/6 da pena e deveria estar em regime menos gravoso, qual seja aberto, impedido a regressão per saltum”
; 2)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não teria sido observada para regressão ao fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 280487885), com documentos (ID 280487890 /ID 280487890).

O pedido liminar foi deferido para
“autorizar a permanência do paciente no regime semiaberto até o julgamento do mérito
”
(ID 280682882).

O Juízo singular prestou informações (ID 281821377).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Execução penal. Arguição de constrangimento ilegal pelo fato de o paciente, que cumpria pena em regime semiaberto e, após ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos em grau de apelação, ter sido regredido cautelarmente para o regime fechado. Improcedência. Nos termos dos artigos 51, inciso I, e 52 da Lei de Execução Penal, a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena, ainda que esta seja restritiva de direitos, configura falta grave. Havendo indícios da prática de falta grave pelo reeducando, mostra-se legítima a regressão cautelar de regime prisional, com base no poder geral de cautela conferido ao Juízo da execução penal. Para a adoção dessa medida, não se exige a comprovação cabal da falta, sendo suficiente a existência de indícios plausíveis de sua ocorrência. A decisão judicial que determina, de forma cautelar, a regressão de regime e a reconversão das penas alternativas em pena privativa de liberdade possui caráter provisório, não sendo definitiva, admitindo-se que o contraditório seja diferido para momento posterior. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – 282713893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 5.7.2024, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as seguintes condições para cumprimento de pena no regime semiaberto:

“[...]Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou similar e/ou estabelecimento penal adequado nesta unidade judiciária, imponho a Recuperanda as seguintes condições para cumprimento da pena no regime semiaberto: Comprovação de trabalho em 10 (dez) dias, ou sua impossibilidade, devendo comparecer à Secretaria da Vara Única desta Comarca para demonstrar essa condição; Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades, inclusive, de que reside no mesmo local; Não alterar seu endereço sem prévia autorização judicial; Não se ausentar da comarca, por período superior a 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial; Não frequentar bares, casa de jogos ou apostas, boates, prostíbulos e similares; Não portar armas nem qualquer instrumento ou objeto capaz de ofender a capacidade e a integridade de outrem; Recolhimento domiciliar noturno diário de segunda-feira a sexta-feira das 20h00min às 6h00min, e, integralmente nos demais dias, quais sejam: sábados, domingos e feriados. [...].”
(Humberto Resende Costa, juiz de Direito - SEEU NU 2000894-66.2019.8.11.0042)

Em 25.7.2024, o paciente foi intimado das condições impostas para cumprimento de pena no regime semiaberto (SEEU NU 2000038-70.2024.8.11.0093).

O paciente compareceu perante ao Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal em todos os meses subsequentes [agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março]
“a fim de cumprir com as obrigações que lhe foram impostas”
(SEEU NU 2000038-70.2024.8.11.0093).

Em 7.11.2024, juntou aos autos a Guia Definitiva de Cumprimento de Pena, na qual consta parte dispositiva de acórdão
“provido parcialmente para substituir a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal”
(SEEU NU 2000038-70.2024.8.11.0093).

Em 10.4.2025, o paciente foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Na audiência de custódia, o Juízo da Vara única de Feliz Natal

concedeu liberdade provisória mediante fiança no
“valor da fiança em R$8.000,00 (oito mil reais), a ser recolhido no prazo de 24 (vinte e quatro horas), considerando a situação econômica do indiciado, conforme noticiado nos autos (renda mensal de R$ 5.000,00)
”. Em seguida, regrediu o paciente cautelarmente ao regime fechado, nestes termos:

“[...]Por fim, atento ao pedido do Ministério Público pela regressão cautelar, considerando que o réu responde por outro delito nesta comarca e que
este magistrado também é competente para análise deste requerimento
, por questões de economia processual,
face o descumprimento das condições expressas em seu executivo penal, notadamente a prática de novo delito
, outra medida não se mostra mais eficaz, senão a REGRESSÃO CAUTELAR do regime de cumprimento para o FECHADO, na forma do art. 118, I, da Lei de Execução Penal bem como ao poder geral de cautela deste juiz, conforme jurisprudência abaixo: [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - SEEU 2000038-70.2024.8.11.0093)

Em 30.5.2025, indeferiu a progressão ao regime aberto nestes termos:

“[...]Aportou aos autos a informação de que o penitente foi preso em flagrante em 10/04/2025, pelo suposto cometimento de crime previsto no art. 12, caput, da Lei 10826/03.- seq. 38.1.

Foram promovidas retificações cadastrais e, com isso, o cálculo de pena aponta o alcance do requisito temporal para a progressão de regime ABERTO. [...]

Considerando que ainda não há manifestação das partes acerca da prisão do penitente, bem como acerca da progressão regimental, nos termos que determina o art. 68, II, alínea ‘e’, e art. 81-B, ‘h’ c/c art. 112. §2º, da Lei de Execuções Penais, INFEDERE-SE por ora a progressão ao regime aberto, devendo ser dada a devida alteração no incidente apontando como vencido/pendente, passando a constar em incidentes não concedidos, até ulterior deliberação deste Juízo.”
(SEEU NU 2000038-70.2024.8.11.0093)

Pois bem.

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que foi preso, em flagrante, por novo crime [posse de arma de fogo de uso permitido].

De fato, a prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52) e podem justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

Todavia, o paciente estava cumprindo regularmente as condições do regime semiaberto [comparecimento em Juízo de agosto de 2024 a março de 2025], de modo que, cumprido 1/6 (um sexto) da pena, faria jus à progressão ao regime aberto.

Por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito não foi observada pelo Juízo da Execução Penal, como determinado por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de apelação criminal, embora o acórdão tenha sido juntado nos autos de execução em 7.11.2024 (SEEU NU 2000038-70.2024.8.11.0093), a configurar aparente omissão jurisdicional quanto à aplicação de pena apta a evitar o encarceramento.

No caso de descumprimento das penas restritivas de direitos [caso implementadas], essa reprimenda deveria, a princípio, ser convertida em privativa de liberdade. Somente após essa conversão,
“se o paciente praticar falta grave relativa ao descumprimento das condições impostas ao regime aberto, [...] poderá o Magistrado aplicar a regressão de regime prisional, nos termos dos arts. 50, V, e 118, I, da Lei de Execução Penal”
(TJMT, HC nº 1000014-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 8.2.2023).

O c. STJ decidiu no sentido de que a regressão de regime de forma concomitante a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade caracteriza
bis in idem
(AgRg no RHC nº 107.738/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 23.5.2019; AgRg no REsp nº 1.839.334/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22.10.2019).

Assim sendo, a regressão cautelar [do regime semiaberto para o fechado] mostra-se impertinente por não ter sido observada a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, determinada por este Tribunal, a caracterizar regressão
“per saltum”
.

Registre-se que, após a impetração deste
habeas corpus
, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão do paciente ao regime aberto até a manifestação das partes acerca do “
cálculo de pena que aponta o alcance do requisito temporal para a progressão de regime ABERTO”.

Nesse quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem manter o paciente no regime semiaberto até
adequação da pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direito e análise da progressão ao regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025